Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709737-87.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO TEIXEIRA DE MELO NETO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANTÔNIO TEIXEIRA DE MELO NETO (ID 10316347), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 26156234). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral (RE 695.911) (ID 26156236). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria em discussão no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela ventilada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido, ao tratar da tese da anuência do recorrente com a cobrança das taxas condominiais, consignou que a decisão objeto da ação rescisória não se baseou “em qualquer enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos como fundamento para decidir a controvérsia”, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para sua rescisão neste aspecto. Observa-se, assim, que a turma julgadora não se debruçou sobre o mérito da questão tratada no Tema 492, qual seja, a cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031